Tribunal: STF
Processo: ARE 1253933
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE EMBARGOS - MUNICÍPIO-RECLAMADO - COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA OU PROVA DE CONTRATAÇÃO PELO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO - DECISÃO DE TURMA QUE APLICA O ÓBICE DA SÚMULA Nº 126 DO TST.
    1. A Justiça do Trabalho é incompetente para o exame da lide quando o vínculo existente entre a Administração Pública e o servidor for de natureza estatutária, firmado por meio de regime especial e regulado por ato normativo específico.
    2. Na hipótese, diante da ausência de evidência ou comprovação nos autos da natureza jurídica estatutária da relação laboral havida entre o Município-reclamado e o reclamante, a Turma de origem entendeu impossível a declaração de incompetência desta Justiça Especial para o processamento e julgamento do feito, ante o óbice da Súmula nº 126 do TST.
    3. Diante do contexto fático-probatório da decisão regional, não se evidencia o pretendido atrito com a Súmula nº 126 do TST.
    Agravo regimental conhecido e desprovido.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 39, caput e 114, incisos I e IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Contudo, conforme transcrição da decisão regional no acórdão turmário, o juízo a quo, com base no acervo probatório existente nos autos, concluiu que o reclamante encontra-se inserido no regime celetista, não se vislumbrando submissão a regime jurídico-administrativo, porquanto “não há nos autos qualquer evidência ou prova que demonstre a inexistência dos elementos caracterizadores da relação de emprego”. Além disso, destacou que “o Reclamado sequer demonstrou o regime de contratação, bem como quais as circunstâncias e modo pelo qual os serviços foram prestados.” (fls. 165). 
    Os Tribunais Regionais são soberanos na avaliação do conjunto fático-probatório. Os recursos de natureza extraordinária não podem constituir sucedâneo para o revolvimento do arcabouço probante. Ao Tribunal Superior do Trabalho cabe somente a apreciação das questões de direito. 
    Ultrapassar e infirmar essa conclusão alcançada no aresto impugnado demandaria o reexame dos fatos e das provas presentes nos autos, o que é descabido na estreita via extraordinária, conforme bem fundamentou a Turma de origem, restando bem aplicado o óbice da Súmula nº 126 do TST.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente